Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740607-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! AGRAVADO: WOOP RECREACAO E LAZER EIRELI DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Proceda-se como requerido no id 19941494. Após, cls. I. Brasília, 24/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR